Tribunal: TJMT
Processo: 1036575-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036575-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0032-95 (APELANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), JUSTINA TECLA OJEDA - CPF: 503.678.541-04 (APELADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), VITOR ESMANHOTTO DA SILVA - CPF: 090.564.689-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1036575-88.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda.

Apelado
: Justina Tecla Ojeda.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM EM PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – HIPÓTESE NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL MAJORADO - RECURSO DESPROVIDO.

A abordagem de clientes, sob a alegação de suspeita de furto em estabelecimento comercial, não comprovado, caracteriza constrangimento ilegal e viola direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil, por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1036575-88.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda.

Apelado
: Justina Tecla Ojeda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MMa. Juiz ade Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1036575-88.2017.8.11.0041, proposta por Justina Tecla Ojeda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora, assim também, das custas processuais e de honorários advocatícios que fixou por equidade em R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando a inexistência do dever de indenizar, em razão da ausência de provas do ato ilícito e demais requisitos da responsabilidade civil. Diz que não ficou demonstrado qualquer indício de que a apelada teve seus direitos da personalidade lesados.

Subsidiariamente, pede pela minoração do
quantum
arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A par de tais argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pela apelada no Id n. 98036737, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1036575-88.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda.

Apelado
: Justina Tecla Ojeda.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de indenização por dano moral proposta objetivando a condenação da empresa Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda., por danos morais decorrentes da abordagem em publico sob a alegação de furto em loja.

Narrou a autora
que no dia

18.06.16 às 08h55min se dirigiu até umas das lojas da ré e adquiriu um chinelo da marca havaiana; que calçou as mesmas e posteriormente, às 13h30min foi até outra loja que é situada na mesma rua para procurar um calçado para seu filho, mas sem sucesso, que ao sair do estabelecime
nto, já estando uns 10 metros de distância, foi subitamente abordada por um segurança da empresa que gritava “
pega ladrona
”, e alegava que a autora havia furtado as chinelas que estava usando,

que comprovou por meio de nota fiscal a aquisição do calçado, em que pese fora constrangida sob a alegação de furto.

Diante da situação vexatória a que fora exposta, pugnou pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida, por sua vez, limitou-se em alegar a inexistência de abuso praticado, e a ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil.

Após o trâmite processual, o togado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório formulado pela autora, condenando a requerida a título de danos morais.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte ré. Em sua tese recursal repisa a ausência de comprovação dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo a inexistência de ato ilícito, e, subsidiariamente, pede pela minoração do
quantum
fixado.

Todavia, malgrado a insurgência,
o arcabouço fático-probatório, corrobora a presença dos pressupostos do dever de indenizar, corroborado pelo exercício irregular

de direito

perpetrado por preposto da apelante, que

excedeu os limites da abordagem diligente e normal, ao acusar a autora em público, à vista de vários clientes,

pelo furto de

produto do estabelecimento,

o dano experimentado pela apelada, submetida à situação vexatória,

acusada de crime, não comprovado

e o nexo de causalidade entre conduta e o resultado.

A abordagem ocorrida no estabelecimento é fato incontroverso nos autos, porquanto a requerida não nega tal fato, pontuando a inexistência de conduta

excessiva, vexatória e suficiente a ensejar reparação por danos morais.

Por outro lado, a prova produzida, inclusive, constante da narrativa do preposto da empresa, como informante,
corroboram que a abordagem da autora se deu na rua, ou seja, já fora do estabelecimento da ré, e que ela foi compelida a ir ao caixa da loja para apresentar o comprovante da compra, o que foi presenciado por clientes, situação que, à evidencia,

caracteriza constrangimento ilegal, ainda mais no caso que a suspeita não foi confirmada.

Além disso, é importante ressaltar que a empresa possui facilidade na produção das provas, o que não ocorreu, vez que a circunstância ora discutida (abordagem excessiva) poderia ser afastada caso fosse apresentada gravação de seu sistema interno do momento da abordagem, entretanto, a apelante limitou-se em alegar a impossibilidade de produção de prova pelo decurso do tempo, e a inexistência de ato ilícito.

Por outro lado, recaiu sobre a apelada uma desconfiança sem fundamento fático algum, grave o suficiente para gerar a obrigação ao pagamento de dano moral, notadamente porque a acusação não restou comprovada, e não se olvide que a imputação por um crime que não se cometeu, caracteriza ato ilícito passível de indenização, por afetar direitos da personalidade do individuo, a abalar a sua honra, imagem, diante da situação vexatória a que fora exposto.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal em casos análogos vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM EM PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A equivocada abordagem de clientes caracteriza constrangimento ilegal e causa danos morais aos indivíduos
.

II - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

III - Dessa forma, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado aos sujeitos lesados, recomenda a manutenção da quantia fixada pelo juízo de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao apelante, tampouco enriquecimento sem causa a parte apelada
”.( RAC n.

0005981-94.2014.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Privado Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, j. 03.03.21 - negritei)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
SUSPEITA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM INADEQUADA DA CLIENTE – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL
– CONFIGURAÇÃO - AFRONTA QUE SUPLANTA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prova produzida demonstrou que a abordagem de cliente sob suspeita de furto, pelo preposto da requerida que a acusou de praticar pequenos furtos na loja (suspeita não confirmada), foi feita com a revista presenciada por clientes e outros funcionários da requerida, caracterizou constrangimento ilegal que ultrapassa o mero aborrecimento, há que ser mantida a indenização por dano moral.

Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

O valor do dano moral fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.-
(RAC n. 1033912-69.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.08.21- negritei)

Quanto ao
quantum
indenizatório, friso que a sentença recorrida

condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante

frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelada, reputo, proporcional e razoável,

a quantia arbitrada pela magistrada
a quo

a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.
Nesse sentido
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários constituem direito do advogado, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1002651-40.2016.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Por derradeiro, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais),

atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021